Tribunal: TJDFT
Processo: 0749502-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
1. Ante a previsão contratual, é possível a inclusão no débito exequendo dos honorários contratuais.
2. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula 381/STJ). Assim, é indevida a exclusão ex officio dos honorários contratuais sobre o débito exequendo.